Tribunal: TJES
Processo: 5004394-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004394-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DOMINGOS OLIVEIRA DE CASTRO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004394-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: DOMINGOS OLIVEIRA DE CASTRO

RELATOR: DES.
SUBST. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA NEGATIVA. ÔNUS DO RÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de novos descontos, referentes a cartão de crédito consignado, no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. O agravante pleiteia a revogação da medida liminar e a redução da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; (ii) estabelecer se a multa fixada pelo juízo de origem é excessiva e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inexistência de contratação configura fato negativo, cujo ônus probatório recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo exigível que o autor comprove a ausência de vínculo contratual.

4. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, dada a inexistência de prova segura de contratação e a possibilidade de restabelecimento dos descontos, que poderiam comprometer a subsistência do autor.

5. A reversibilidade da medida afasta qualquer prejuízo irreparável ao banco, que poderá comprovar a contratação e requerer a revisão da decisão no curso do processo.

6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 mensais, limitada a R$ 5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter coercitivo da medida, a capacidade econômica do réu e a relevância do bem jurídico tutelado.

7. O valor arbitrado evita que o descumprimento da obrigação se torne mais vantajoso ao devedor, atendendo à finalidade intimidatória da astreinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando ausente prova de contratação e presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. Nas hipóteses de alegação de inexistência de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar a relação jurídica, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. O valor da multa cominatória deve ser fixado de forma proporcional e razoável, atendendo à capacidade econômica do devedor e à finalidade coercitiva da medida, não se justificando a sua redução quando já se mostra adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e §3º; 373, II; 536, §1º; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1199782/PR (Tema 297 dos recursos repetitivos), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; TJMG, AI nº 1.0000.24.306925-9/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 10/10/2024; TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 8/10/2020; TJES, AI nº 013199000830, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 1/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão (ID 63332814 dos autos de origem - processo nº 5000204-87.2025.8.08.0032) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul na
“ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por dano moral”
, ajuizada por
DOMINGOS OLIVEIRA DE CASTRO,
a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar
“[...] ao réu que se abstenha de realizar novos descontos referentes ao cartão de crédito impugnado (contrato nº. 13449512), no benefício previdenciário do autor, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), para cada mês de descumprimento, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em seu recurso (ID 12834397), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não restaram comprovados; (ii) a multa por descumprimento imposta deve ser reduzida com a finalidade de descaracterizar o enriquecimento sem causa.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

No ID 12916187, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão exarada no ID 15365618.

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

De saída, cumpre transcrever, no que importa, a decisão guerreada:

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação pelo procedimento comum aforada por
DOMINGOS OLIVEIRA DE CASTRO
em face de
BANCO BMG S.A
, sustentando, em suma, que “percebe benefício previdenciário de nº 529.536.889-7, em razão da aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária”.

Relata, ademais, que
“não é e nunca foi devedor de qualquer valor ao requerido, como também nunca foi correntista da instituição bancária e nem possui, a seu pedido qualquer tipo de empréstimo, portabilidade ou refinanciamento com a referida instituição financeira e Autarquia”
.

Esclarece, porém, que
“através do histórico de créditos do INSS o requerente tomou conhecimento de que existia ativo o desconto referente a uma reserva de margem consignável na aposentadoria do autor, sendo que ele nunca efetuou e nem autorizou tais descontos junto à instituição”
, os quais perduraram até julho de 2024.

Diante de tais fatos, busca, em sede de tutela de urgência, determinar que
“a ré se abstenha de fazer novos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado em comento, sem oitiva prévia da parte contrária e independente de caução”
.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Para a concessão da medida antecipatória pautada na urgência, devem estar presentes o fumus boni juris, caracterizado pela plausibilidade do direito alegado, bem como o periculum in mora, manifestado pelo perigo de dano pela demora do trâmite ordinário do julgamento da demanda (caput, art. 300, CPC).

Cuida-se de medida excepcional e como tal deve ser deferida com bastante cautela e somente quando presentes os seus pressupostos autorizadores, que são cumulativos. A ausência de um deles já impossibilita a concessão da tutela antecipada.

Nesse contexto, revestindo-se a narrativa autoral de plausibilidade ou verossimilhança, inclusive no que concerne ao periculum in mora, caberá ao juiz empreender um juízo de probabilidade e valorar os elementos disponíveis quando da análise do requerimento.

[...]

Em juízo de cognição sumária, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois a parte autora nega veemente que tenha firmado qualquer negócio jurídico junto ao réu, de modo a autorizar descontos em seu benefício previdenciário.

E, como cediço, somente a prova da efetiva relação jurídica/contratação poderá dar validade e legitimidade aos mencionados descontos, o que deverá ser providenciado pelo réu no curso da instrução.

Em caso análogo, assim se manifestou a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA PARTE AUTORA - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, II, DO CPC - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - CARÁTER COERCITIVO - VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Estando presentes tais requisitos, de rigor o deferimento da medida de urgência pretendida.
Considerando que a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado com a parte ré, mostra-se razoável a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados em seu benefício previdenciário, a título de margem RMC, até o julgamento final da lide
. O julgador pode impor multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 537 do CPC. Se o valor arbitrado, a título de multa, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer redução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.306925-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2024, publicação da súmula em 11/10/2024). Grifei.

Desse modo, negada a existência da relação jurídica pela parte autora, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado.

De igual sorte, evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois embora os descontos tenham perdurado até julho de 2024, notório que a cessação se deu em razão de decisão judicial proferida em processo anterior, o qual foi extinto sem julgamento do mérito, sendo inegável, portanto, a possibilidade de que sejam restabelecidos, o que poderá causar inegáveis prejuízos ao autor, dada a ausência de prova segura da contratação.

Válido frisar, ademais, que os efeitos da concessão da tutela de urgência, caso o pedido da parte autora seja julgado improcedente, são facilmente reversíveis, não ferindo, dessa forma, o disposto no §3º do art. 300 do CPC.

Além disso, não é o caso de violação ao princípio do contraditório, vez que haverá dilação probatória, podendo o réu comprovar a efetiva contratação pelo autor, requerendo seja revista a decisão que deferiu a tutela de urgência, se for o caso.

Isto posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar ao réu que se abstenha de realizar novos descontos referentes ao cartão de crédito impugnado (contrato nº. 13449512), no benefício previdenciário do autor, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais),para cada mês de descumprimento, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Como se observa, o magistrado singular entendeu por bem deferir a tutela de urgência sob fundamento de que inexistia nos autos prova de qualquer autorização do agravado que teria dado azo aos descontos do benefício previdenciário impugnados pelo autor.

Ora, conforme se vê da narrativa da peça exordial do recorrido, é impossível impor ao demandante o ônus de provar fato negativo, qual seja, a não celebração de qualquer tipo de avença e/ou autorização para os descontos em seus proventos.

Sobre o tema, é sabido que
“[...]
estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência [vindicada na origem] de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor
[...]”
(TJAC; Agravo de Instrumento n.º 1000025-89.2023.8.01.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Juiz Luís Camolez; DJAC 24/04/2023). Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos é o posicionamento externado por esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

Assim, não havendo elementos hábeis a motivar, ao menos em sede de cognição sumária, a formação de entendimento diverso do exarado pelo juiz de primeiro grau, é de ser mantida a determinação de sobrestamento de novos descontos referentes ao contrato em questão.

Ato contínuo, passo ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa por descumprimento da liminar em primeira instância. O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
"astreintes"
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª

Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

Entendo que
“[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...]
(TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

No caso concreto, vislumbro que o Magistrado
a quo
fixou um valor exato da multa diária em caso de descumprimento da obrigação.

Assim, considerando a importância para agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Em outros termos, o Magistrado singular agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor recorrido, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2025 às 15:52:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58701814082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.